Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DE FATO. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação de pensão alimentícia em favor de ex-cônjuge, bem como sua quantificação e limitação no tempo.
2. A eventual pensão em favor de ex-cônjuge deve ser fixada, em regra, com termo certo, de modo a assegurar ao beneficiário tempo hábil para a reinserção no mercado de trabalho e a subsistência pelos próprios meios. 2.1. O pensionamento, em situações excepcionais, pode ser fixado por tempo indeterminado, como nos casos de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou efetiva impossibilidade de ingresso no mercado de trabalho.
3. A situação retratada nos autos revela uma face perturbadora das questões relativas ao término de casamentos nos casos em que a mulher permanece casada durante anos, a dedicar-se exclusivamente às atividades do lar, mormente nas hipóteses de casamentos com militares, pois a constante movimentação do miliciano em todo o território nacional impõe ao cônjuge sérias limitações profissionais ou acadêmicas, culminando com sua dedicação integral ao núcleo familiar. 3.1. No caso em exame, diante das variáveis expostas, a futura interrupção do pensionamento importará na imposição, à ex-esposa, da situação de miséria, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade real de sua inserção no mercado de trabalho, tendo em vista sua idade e ausência de preparo profissional específico.
4. O valor do pensionamento deve ser fixado de acordo com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.